Tribunal: TJSP
Processo: 1503915-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503915-17.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUAN FELIPE
SOUTO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Luan Felipe Souto de Oliveira, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada, bem assim a prisão preventiva antes
decretada, dada a persistência de seus fundamentos. Deverá a MMa. Juíza: a)
providenciar que se faça, em 05 (cinco) dias, o depósito do numerário apreendido a fl.
08, em conta em nome da Secretaria Nacional Antidrogas; b) comunicar a
condenação também ao Instituto de Identificação do Estado da Paraíba. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503915-17.2019.8.26.0228 -Voto no 39.212
2
Apelação Criminal no 1503915-17.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 18a Vara Criminal Central
MMa. Juíza dra. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães
Apelante: Luan Felipe Souto de Oliveira
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 39.212
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Luan Felipe Souto de Oliveira, condenado ao cumprimento de pena corporal
de dois anos e seis meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
mais o pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, fixados no piso
mínimo, por infração aos ditames do artigo 33, caput e §4o, da Lei no
11.343/06 (fls. 68/70).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença
deve ser reformada, para que ele seja absolvido, nos termos do art. 386, VII,
do CPP, por insuficiência de provas a incriminá-lo, argumentando que negou
a prática da imputação, e que a sua versão não foi infirmada pelos relatos dos
policiais que o prenderam, porque, além de insuficientes para isoladamente
lastrearem o édito condenatório, também se mostraram contraditórios.
Supletivamente requer a desclassificação da imputação para a forma do art.
28, da Lei de Drogas; a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06, em seu grau máximo; a imposição de regime prisional aberto para
o cumprimento da aflitiva; a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos (fls. 89/95).
O
recurso
foi
contrarrazoado
pela
doutora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503915-17.2019.8.26.0228 -Voto no 39.212
3
Promotora de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da
r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 100/106).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Hideo Ozaki, se pronunciou, também, pelo desprovimento do
apelo (fls. 115/132).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do imputado na prática do crime de
tráfico de drogas, a sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele confessou o
cometimento do tráfico de drogas no local dos fatos, ressaltando que tentou
fugir, descartando a bolsa que continha as drogas e a quantia de R$ 140,00,
mas foi alcançado e contido pelos policiais militares. Por fim, disse receber
R$ 1.200,00, por semana, vendendo drogas (fl. 11).
Em Pretório, no entanto, mudou o seu discurso
inicial para negar a prática da imputação que lhe foi dirigida, alegando que
havia acabado de cumprir liberdade assistida, também por tráfico de drogas, e
foi ao local dos fatos comprar maconha para o seu consumo, momento em
que o traficante fugiu quando notou a aproximação dos policiais, lançando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503915-17.2019.8.26.0228 -Voto no 39.212
4
aos seus pés as drogas que os milicianos apreenderam. Acrescentou que foi
preso em flagrante delito somente porque não soube indicar o rumo tomado
pelo proprietário do material ilícito, pois sequer o conhecia (fl. 73, mídia).
Todavia, essa retratação não vinga, já que
completamente isolada do restante do conjunto probatório, além de não ter
sido comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo.
Nesse diapasão, o policial militar Thales Helil
Nogueira Soares, reiterando o teor do seu relato na fase inquisitiva, contou,
em Pretório, que estava em patrulhamento de rotina com sua equipe quando
notou a presença do acusado em uma viela há muito tempo conhecida como
ponto de venda de drogas, bem assim que ele tentou fugir diante da iminente
abordagem, dispensando uma sacola que trazia consigo. No entanto, esse
depoente desceu rapidamente da viatura e o deteve, apreendendo, ainda, a
sacola que continha as drogas e certa quantia em dinheiro. Questionado, o
acusado confessou-lhe no local a prática do comércio espúrio naquele sítio,
além de lhe revelar que havia cumprido liberdade assistida há pouco tempo
(fls. 09 e 74, mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo
também policial militar Evandro Matias Alves, não se recordando apenas se o
réu dispensou a sacola que continha o material ilícito, ou se estava com ele no
momento da abordagem (fls. 10 e 75, mídia).
Diante desse cenário, há que se dar o devido valor
probatório às palavras dos policiais, que forneceram relatos harmônicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503915-17.2019.8.26.0228 -Voto no 39.212
5
objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que cercaram a prisão do
acusado, sem qualquer demonstração de que tivessem interesse em incriminá-
lo falsamente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo
Penal.
Aliás, tendo o apelante arrolado tais milicianos,
também, como suas testemunhas (fl. 67), a demonstrar a importância de suas
narrativas, e não os tendo contraditado, motivo não há para que seus
depoimentos sejam recebidos com a parcialidade pretendida em fase recursal,
além do que nenhuma razão concreta foi apontada, que se mostrasse apta a
invalidar os seus relatos, não se prestando, por óbvio, por si só, a profissão
dos mesmos, para tanto, principalmente quando tal não foi fator impeditivo
para que a Defesa os arrolasse como depoentes de seu interesse.
Demais, não provou o recorrente a existência, no
local dos fatos, ponto de venda de drogas, quando da sua prisão, de terceiros
que não estivessem a delinquir, e ainda dispostos a narrar, com precisão,
sobre o ocorrido, daí porque outras testemunhas de acusação não foram
arroladas.
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, às narrativas dos policiais, se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça: - “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. (...). DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
VALIDADE PROBATÓRIA. 1. (...). 2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503915-17.2019.8.26.0228 -Voto no 39.212
6
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 115516/SP rel. Min. Laurita Vaz
Quinta Turma - julg. 03/02/2009 publ. DJe 09/03/2009).
E mais recentemente: - "HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a
condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório,
sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso. (...) Habeas corpus não conhecido." (HC
477.171/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
Por oportuno, de se frisar que, no tocante à
contradição aventada pela Defesa quanto aos depoimentos prestados pelos
milicianos, alegando que "enquanto o policial Evandro esclareceu que o
acusado ao avistar a viatura apenas teria se levantado e tentado fugir não se
recordando se teria dispensado a sacola com drogas, o policial Thales afirmou
que avistar a policia o acusado teria efetivamente corrido e dispensado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503915-17.2019.8.26.0228 -Voto no 39.212
7
sacola com as drogas sendo perseguido e abordado" (fl. 92), observa-se que
tal não macula a prova produzida, nem retira desses depoentes sua
credibilidade, já que referente a mero pormenor sobre a dinâmica dos fatos,
tendo eles fornecido relatos coesos na sua essência, observando-se que,
embora transcorrido pouco menos de um mês entre a data do ocorrido
(19/02/2019) e a da audiência em que essas testemunhas foram ouvidas
(14/03/2019
fl. 71), tais profissionais atendem a grande volume de
ocorrências assemelhadas, sendo natural que pequenos detalhes se percam em
suas memórias, sem nenhum comprometimento para a prova oral.
Nesse sentido: - “Pequenos dissensos na prova
oral, concernentes a aspectos acidentais, não afetam a substância do fato
objeto da prova: vale dizer, a materialidade e a autoria do delito. É da
substância que, principalmente, releva a prova, embora isso não
implique afirmar que, a priori, a defectividade da prova no plano dos
acidentes seja sempre desprezável.
Nunca
é
demais
observar
que
nenhuma
substância, no universo criado, se manifesta sem predicamentos
acidentais. Por si sós, contudo, dissonâncias que não afetam a substância
do fato provativo não podem merecer menoscabo em seu fim indutivo.
(...).
Nessa linha, a Corte, em muitos precedentes, tem
observado que pequenas discrepâncias em matéria acidental não
desvalorizam os depoimentos postos em contraste:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503915-17.2019.8.26.0228 -Voto no 39.212
8
'As pequenas contradições na prova decorrem
das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral,
pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do
testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se,
embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos
nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato” (7 a
Câmara Desembargador José Habice RJDTACRIM 6/78).
Acrescente-se a isso, ainda, que a apreensão de nada
menos que 86 porções de cocaína, com peso líquido de 82g; de 35 porções de
maconha, pesando 113,7g; de 04 porções de crack, com 0,6g; 03
comprimidos de ecstasy e de 24 frascos contendo cada um 216 ml de lança-
perfume, como dá conta o auto de exibição e apreensão de fl. 08, e atestam os
exames de constatação provisória de fls. 21/25 e toxicológico de fls. 62/66,
portanto embaladas essas drogas de maneira fracionada, habitual no
submundo da traficância, para fim de venda, além da quantia de R$ 140,00
com o réu encontrada, sem qualquer comprovação de exercício de atividade
laborativa lícita por parte dele, a teor do que dispõe o art. 156, do CPP, tendo
inclusive declarado, em Pretório, que a par de registrar antecedente
infracional por tráfico de drogas, morava com seus pais e não trabalhava, bem
indicam a narcotraficância, e que não teria a mínima condição de arcar com a
aquisição do numerário e dos tóxicos consigo apreendidos, o que reforça a
convicção de que se destinavam à mercancia ilícita, sem se descurar que o
acusado se declarou usuário somente de maconha, o que confirma, de vez,
que lá estava como vendedor.
Não há, pois, como se acolher a pretensão defensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503915-17.2019.8.26.0228 -Voto no 39.212
9
de desclassificação de sua conduta para a forma de posse de droga para uso
próprio, diante desse robusto quadro incriminador, sendo indiferente para o
deslinde do caso que ele fosse também seu consumidor, vez que a mera
alegação de ser usuário não é apta, por si só, a afastar a de traficante.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda
Corte: - “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam
num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP
HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498).
Ressalte-se, ainda, que para a configuração do
narcotráfico não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não se
exigindo a traditio para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512).
Dessa forma, a sua condenação pelo crime
recepcionado era mesmo de rigor.
As penas não comportam reparos, tendo sido as
básicas fixadas no mínimo legal, o que impediu a redução decorrente da
atenuante da menoridade relativa, expressamente reconhecida na r. sentença,
pois tal violaria o acertado entendimento do verbete no 231, da Súmula do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Em seguida, as reprimendas foram reduzidas em 1/2,
com fundamento no §4o, do art. 33, da Lei Especial, sem oposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503915-17.2019.8.26.0228 -Voto no 39.212
10
Ministério Público, a revelar que o apelante foi indevidamente beneficiado,
não havendo que se falar, portanto, em ampliação ao seu grau máximo, por se
tratar de benesse a ser concedida em circunstâncias especialíssimas, quando
preenchidos, cumulativamente, todos os seus requisitos, e apenas aos neófitos
que se envolvem na atividade da narcotraficância de forma ocasional, e em
pequena monta, o que não ocorreu no caso presente, visto que, embora ele
seja tecnicamente primário, foi o réu surpreendido na posse de 125 porções
de cinco tipos distintos de drogas, três deles potentíssimos, com peso líquido
de 196,3g, além de três comprimidos de ecstasy e de mais 24 frascos de lança
perfume, ainda, confessado a prática do narcotráfico aos policiais e ao doutor
Delegado de Polícia, revelando, em Pretório, que ostenta antecedente
infracional também relacionado ao tráfico de drogas, tudo a comprovar que
há muito tempo se dedicava a tal atividade ilícita, o que dá conta de que não
preenche o terceiro requisito necessário para a concessão de tão amplo
benefício.
E a despeito do quantum de penas imposto, as
circunstâncias acima expostas não permitem reconhecer na possibilidade de
substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nem na de fixação de
regime prisional inicial menos gravoso que o fechado para o desconto da
aflitiva, como pretendido pela Defensoria, em consonância com os ditames do
quanto determinado no § 3o, do artigo 33, e no artigo 59, ambos do Código
Penal, mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006, levando-se em conta a
natureza do ilícito, equiparado aos hediondos, que a própria Carta Magna, em
seu artigo 5o, incisos XLIII e LI, estabelece que seja tratado com maior rigor,
a ponto de se tratar do único crime que autoriza a extradição do nacional.
Soma-se a tal que é de entendimento da Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503915-17.2019.8.26.0228 -Voto no 39.212
11
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão ao
delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no 154/91,
especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7, que se sobrepõe a todas
as demais leis.
Frise-se, aliás, que tal fixação foi devidamente
embasada na gravidade concreta do crime praticado, o que não enseja
recepção ao quanto estabelecido no verbete no 440, da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, e nos verbetes no 718 e 719, da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
Fica mantida, outrossim, a prisão preventiva do
apelante, uma vez que ainda estão presentes os fundamentos relacionados na
decisão que a decretou (fls. 35/38.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Luan Felipe Souto de Oliveira, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada, bem assim a prisão preventiva
antes decretada, dada a persistência de seus fundamentos. Deverá a MMa.
Juíza: a) providenciar que se faça, em 05 (cinco) dias, o depósito do
numerário apreendido a fl. 08, em conta em nome da Secretaria Nacional
Antidrogas; b) comunicar a condenação também ao Instituto de
Identificação do Estado da Paraíba.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator